Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-55.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-55.2020.8.14.0023

APELANTE: EDINELSON REIS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. delito de tráfico de drogas em concurso com o crime de posse irregular de munição de uso permitido. pedido de absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. não acolhimento. apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas. princípio da insignificância inaplicável na espécie. pleito de reanálise da dosimetria do crime de tráfico de drogas. não acolhimento. sanção mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

do pedido de absolvição por atipicidade da conduta, com relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido

I. É cediço que o princípio da insignificância tem sido acolhido pela jurisprudência como fator de atipicidade da conduta, nos casos em que o réu se encontra com pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo respectiva. Todavia, a incidência deste princípio não é automática, devendo o julgador analisar no caso concreto o contexto em que foram apreendidas, a fim de identificar a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzida reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito. Na hipótese, as munições foram apreendidas no contexto do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, uma vez que junto com os cartuchos de arma de fogo, foram apreendidos cocaína e apetrechos utilizados no fracionamento e embrulho da droga. Nestes casos, a jurisprudência do STF e do STJ tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância no crime do art. 12 da Lei 10.826/03,
ainda que as munições tenham sido

apreendidas sem o armamento
. Precedentes;

da dosimetria do crime de tráfico de drogas

II. Não há que se falar em redução da pena-base, pois a natureza da droga foi corretamente valorada pelo julgador, levando em conta o seu caráter altamente nocivo, conforme, de resto, dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina, inclusive, que a natureza e a quantidade da substância são preponderantes sobre as circunstâncias do art. 59 do CPB. Havendo um vetor judicial negativo, o magistrado estava autorizado a se afastar da pena mínima, conforme estabelece o verbete sumular 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
O recorrente não faz jus a atenuante da confissão espontânea, simplesmente porque não confessou o delito de tráfico de drogas. Muito pelo contrário, negou os fatos narrados na denúncia, frisando que seria usuário de entorpecentes, apenas como forma de justificar a posse da droga e atrair repreensão menor à sua conduta. Preceitua o verbete sumular 630 do STJ que:
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"
. As provas colhidas, o contexto em que a droga foi apreendida e a certidão de fl. 178 dos autos, demonstram que o apelante faz do tráfico o seu meio de vida e, portanto, se dedica às atividades criminosas, afastando a incidência da minorante do tráfico privilegiado,
ex vi
do §4º

do

art.

33 da Lei 11.343/06. Mantida a pena aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por medidas restritivas de direito, bem como a concessão de regime aberto. Também é incabível o pedido para recorrer em liberdade, se o réu já apela solto, conforme se vê na fl. 322 dos autos. Ainda que assim não fosse, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme art.

30,

inciso

I,

alínea “a” do RITJ/PA. Recurso de apelação
conhecido e improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso e julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDINELSON REIS GOMES
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena total de sete anos e oito meses de reclusão, bem como ao pagamento de setecentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, tipificados, respectivamente, no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante pelo crime de
posse irregular de munição de uso permitido
, alegando que o fato seria materialmente atípico, pois a apreensão de três munições calibre .20, sem o respectivo armamento, atrairia a incidência do princípio da insignificância, devido a manifesta
incapacidade de provocar

lesão ou ameaça
ao bem

jurídico tutelado.

Acerca do crime de tráfico de drogas, a defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão e da minorante do tráfico privilegiado. Como consequência da redução de pena, pugnou pela imposição de regime aberto e pela substituição da sanção corporal, por pena restritiva de direitos. Ainda, requereu que seja dado ao recorrente o direito de apelar em liberdade. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial provimento

da apelação
, tão somente para que a pena seja redimensionada. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e improvimento do

recurso

de apelação interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, os crimes

foram assim

narrados:

“[...] Dá-se início à presente Ação Penal, em decorrência dos fatos a seguir narrados, conforme Inquérito Policial em anexo, que indiciou EDINELSON REIS GOMES, por, em tese, ter violado o artigo 12 da Lei 10826/03 c/c artigo 33 da Lei 11.343/06 [...] Consta nos autos que José Lima da Silva, vulgo “Guri”, em seu auto de interrogatório do Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 177/2019.100355-4, informou que na residência sob responsabilidade do denunciado funcionava como ponto de venda de drogas. Além disso, o denunciado já figura como indiciado por tráfico de drogas e tortura nos autos do Inquérito Policial nº 177/2019.100165-7, procedimento em que a Polícia representou pelo mandado de busca e apreensão. O tráfico de drogas supostamente praticado pelo denunciado também foi relatado por meio do Boletim de Ocorrência nº 00177/2019.100386-5, tendo M. D. C. M. M. afirmado que “Edinelson é temido pelos moradores por ser muito violento e por traficar entorpecentes em sua própria casa [...] que Edinelson vende pedra de ‘oxi’ embalado em saco plástico, e que o movimento de pessoas comprando drogas é intenso durante todo o dia e a noite” e “que Edinelson não trabalha e seu sustento é a comercialização de drogas.” Diante das evidências, a Polícia Civil representou novamente pela expedição do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, em face das informações prestadas por José Lima da Silva, vulgo “Guri”, em seu interrogatório. No dia 03/04/2020, por volta das 16:00h, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0000281-22.2020.8.14.0023, os policiais civis Felipe Pereira Silva, Arleia Alessandra Nunes Pereira e Delcileny Oliveira Chaves dirigiram-se ao local indiciado, onde foi feito o cerco policial à residência do denunciado, o qual foi chamado a se apresentar na parte externa do domicílio, porém ele não estava e não havia ninguém no local e nem nas proximidades para acompanhar a busca, visto que os moradores terem represálias.
Ato contínuo, os policiais civis arrombaram a porta e, durante a busca domiciliar, encontraram uma mochila de cor azul que continha 03 (três) munições calibre 20, 02 (duas) porções de substância com aparência e odor característico de “oxi”, totalizando cerca de 0,342 KG, 01 (uma) tesoura pequena e recortes de sacos plásticos, a quantia em cédulas de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) e em moedas a quantia de R$ 64,15 (sessenta e quatro reais e quinze centavos), e, sob a cama, 01 (um) televisor de 55 polegadas da marca LG e número de série 002A2CQ3X867.
Finalizada a busca, os objetos foram apreendidos e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Irituia/PA. O denunciado, procurado para ser intimado a comparecer em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, não foi encontrado [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente negou em juízo os fatos narrados na denúncia, afirmando, contudo, que é usuário de drogas. Na sentença, o apelante foi condenado
a
pena
total de
sete anos e oito meses de reclusão
, bem como ao pagamento de setecentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de
munição de uso permitido
, tendo o direito de
apelar em liberdade
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa requereu a absolvição do

apelante pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido, alegando que o fato seria materialmente atípico, pois a apreensão de três munições calibre .20,
desacompanhadas do respectivo armamento
, atrairia a
incidência do princípio da insignificância,
devido a
manifesta incapacidade
de
provocar lesão ou

ameaça
ao
bem

jurídico
tutelado.

É cediço que o princípio da insignificância tem sido acolhido pela jurisprudência como fator de atipicidade da conduta, nos casos em que o réu se encontra com pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo respectiva. Todavia, a incidência deste princípio não é automática, devendo o julgador analisar no caso concreto o contexto em que foram apreendidas, a fim de identificar a presença dos seguintes requisitos: mínima

ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzida

reprovabilidade da conduta e

inexpressividade

da lesão jurídica gerada pelo delito.

Na hipótese, as munições foram apreendidas no
contexto do comércio ilegal de substâncias entorpecentes
, uma vez que junto com os cartuchos de arma de fogo, foram apreendidos cocaína e
apetrechos
utilizados no fracionamento e embrulho da droga. Nestes casos, a jurisprudência do STF e do STJ tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância no crime do art. 12 da Lei 10.826/03, ainda que as munições tenham sido apreendidas sem armamento que as disparasse.

“EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. [...]
O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206977 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 07-02-2022

PUBLIC 08-02-2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DA MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES QUE AFASTA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico.
2. "A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas, a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 30/9/2021) 3. In casu, conquanto o agravante possuísse apenas uma munição de calibre 12, desacompanhada de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão, o agravante também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime. Sobreleva repisar que, na hipótese vertente, foram apreendidos 300g (trezentos gramas) de maconha (e-STJ fl. 81), montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1893303/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. WRIT IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO QUE, EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, RECEBEU A DENÚNCIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como sedimentado no julgamento do EREsp 1.856.980/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 30/09/2021), "[a] Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada". 2. O contexto em que foi encontrada a referida munição - flagrante de tráfico com apreensão de considerável quantidade de droga e uma balança de precisão - não autoriza o acolhimento da tese defensiva, pois revela, de forma concreta, a gravidade da conduta, impossibilitando, assim, o reconhecimento da atipicidade material da posse de uma munição para arma de uso permitido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 620.972/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)”

Logo, na esteira da mais recente jurisprudência pátria,
rejeito o pedido de absolvição, formulado com fulcro no princípio da

insignificância, eis

que é inaplicável ao presente caso.

DOSIMETRIA

Acerca do crime de tráfico de drogas, a defesa postulou pela fixação da
pena-base no mínimo legal
, bem como o reconhecimento da
atenuante da confissão
e da
minorante do tráfico privilegiado
. Pugnou pela imposição de
regime aberto
e pela
substituição da sanção corporal
, por pena restritiva de direitos. Ainda, requereu que seja dado ao recorrente o
direito de apelar em liberdade.

Eis a pena-base do crime de

tráfico de drogas:

“[...]
Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006: 1)
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ; 3)
Conduta social:
nada se tem a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos; 5)
Motivo do crime
é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal; 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valor; 7)
Consequências do crime:
em relação ao crime de tráfico de drogas, lhes são desfavoráveis, considerando a natureza da droga apreendida em seu poder, vez que a cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, desenvolvendo tolerância com o uso continuado e, em altas doses, provoca convulsões, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória, razão pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário; 8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.
No tocante ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006, diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.
[...]”

Ao contrário do que alegou a defesa, não há que se falar em redução da pena-base, pois a natureza da droga foi corretamente valorada pelo julgador, levando em conta o seu caráter altamente nocivo, conforme, de resto, dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06
[1]
, o qual determina, inclusive, que a
natureza
e a quantidade da substância
são preponderantes sobre as

circunstâncias

do

art.

59 do CPB.

In casu
, havendo um vetor judicial negativo, o
magistrado estava autorizado a se afastar da pena mínima, conforme

estabelece o verbete sumular 23 do TJ/PA
:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,

fundamenta-se

a

elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No que tange a aplicação da atenuante da confissão, adianto que não assiste razão a defesa, simplesmente porque o apelante não confessou o delito de tráfico de drogas. Muito pelo contrário, negou os fatos narrados na denúncia, frisando que seria usuário de entorpecentes, apenas como forma de justificar a posse da droga e atrair repreensão menor à sua conduta. Em casos como este, preceitua o verbete sumular 630 do STJ que:
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

A mesma sorte segue o pedido para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que as provas colhidas, o contexto em que a droga foi apreendida e a certidão de fl. 178 dos autos, demonstram que o apelante faz do tráfico o seu meio de vida e, portanto, se dedica às atividades criminosas, afastando a incidência do referido benefício,
ex vi
do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
[2]
.

Mantida a pena aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por medidas restritivas de direito, bem como a concessão de regime aberto. No mais, também é incabível o pedido para recorrer em liberdade, se o réu já apela solto, conforme se vê na fl. 322 dos autos. Ainda que assim não fosse, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme art. 30,

inciso

I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo
,
nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 11/04/2022